Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
1. A incidência da taxa Selic como juros moratórios exclui a correção monetária, sob pena de bis in idem, considerando que a referida taxa já é composta de juros e correção monetária.
2. A taxa vigente para o cálculo dos juros moratórios mencionados no art. 406, do Código Civil, é de 1% ao mês, sem prejuízo da incidência da correção monetária, de acordo com os índices oficiais, e conforme disposto no art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.
3. Negou-se provimento ao recurso.